Tribunal: TJMT
Processo: 1020094-71.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020094-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 023.652.411-90 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 008.247.751-55 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA

NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA - PERICULOSIDADE DO PACIENTE - NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA - MAUS ANTECEDENTES - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há constrangimento ilegal no decreto de prisão cautelar devidamente
fundamentado à luz de dados concretos do processo, visando ao resguardo da ordem pública e da integridade física e psicológica da vítima, nos moldes no artigo 312 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1020094-71.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela Defensoria Pública, em favor de
RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e cárcere privado.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois a medida estaria lastreada na gravidade abstrata, inexistindo efetivo risco de liberdade do paciente.

Alega, ainda, que a reincidência do paciente não é suficiente para o embasamento da prisão cautelar, não restando comprovado, concretamente, o risco que a liberdade do acusado oferece a ordem pública.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, ID. N. 59381991.

As informações de praxe foram remetidas, conforme id. N.
59736997.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 60507460.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como ausência de fundamentos idôneos.

Extrai-se da dinâmica dos fatos, consoante a denúncia, in verbis:

(...) a vítima Flávia Rosa de Oliveira da Silva Manoel e o denunciado RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA são casados há aproximadamente 01 (um) ano, sendo que, desde o início do matrimônio, a ofendida é agredida e ameaçada de morte pelo infrator, caso decida se divorciar, o qual afirma que: “vai atrás e mata os filhos da vítima e que ela vai chorar lágrimas de sangue”.

No dia dos fatos, o denunciado RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA agrediu a vítima Flávia Rosa de Oliveira da Silva Manoel com chutes, empurrões e tapas no rosto, em razão dela ter conversado, por telefone, com a irmã, o que deixou o infrator mais agressivo.

É dos autos que o denunciado RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA ameaçou a vítima Flávia Rosa de Oliveira da Silva Manoel, dizendo que: “se for pra cadeia é lá que ele tem influência; Que tem gangue e que conhece pessoas do mundo do crime”.

Após a vítima insistir, o denunciado a levou ao Hospital de Jaciara/MT para atendimento médico, mas, ao retornar para a residência do casal, as humilhações prosseguiram.

Na sequência, a vítima Flávia Rosa de Oliveira da Silva Manoel acionou a Polícia Militar e fugiu de casa até a chegada da guarnição (escondida no supermercado Fênix), que compareceu ao local e prendeu o denunciado RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA em flagrante delito.

À luz do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA, como incurso nas sanções do artigo 129, § 9º, e artigo 147, caput, ambos do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal nº. 11.340/2006 (...)” Extraída do PJE.

A decisão que impôs a custódia preventiva do paciente, ID. N.
58437971, foi decretada visando resguardar a ordem pública e a integridade física da vítima, pois o paciente é reincidente específico,
in verbis:

“ (...)

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, termo de representação criminal.

Verifica-se nas declarações apresentadas pela vítima FLÁVIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA MANOEL que é agredida pelo autuado desde o início do relacionamento, sendo proibida de ter contato com qualquer pessoa e seus familiares.

Na data dos fatos, o autuado a agrediu com chutes, empurrões e tapas no rosto, em razão dela ter conversado com a irmã por telefone, o que o deixou ainda mais agressivo
.

Narra a ofendida, que após sofrida as agressões físicas e muito insistir, o autuado a levou no Hospital para atendimento médico, contudo, ao retornar à residência o autuado novamente a agrediu. Diante das agressões sofridas e vítima acionou a Polícia Militar e fugiu da residência até a chegada da guarnição.

As declarações apresentadas pela vítima FLÁVIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA MANOEL
demonstram que o autuado é agressivo e, reiteradamente a ameaça, chegando a dizer “se for pra cadeia é lá que ele tem influência; que tem gangue e que conhece pessoas do mundo crime”.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado, no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, bem como
a integridade física da vítima, uma vez que o autuado é reincidente especifico em crimes relacionados à violência doméstica (código 95442).

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Portanto, outra opção não se abre a esse julgador se não a decretação de sua segregação cautelar a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima FLÁVIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA MANOEL, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados, evitando-se a reiteração criminosa do autuado, pois, conforme FAC apresentada nos autos, o mesmo possui registros criminais, inclusive, condenado pela prática do crime de ameaça, no âmbito da violência doméstica (código 95442), demostrando o risco de reiteração criminosa (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 06).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inciso II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Pois bem. Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz o impetrante.

Não desconheço que é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

Entretanto, no caso em comento, o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório na decisão acima transcrita.

A prisão, no caso, revela-se necessária como forma de garantir a integridade da vítima, tendo em vista que os elementos constantes dos autos indicam a real periculosidade do paciente.

Segundo consta, a vítima é agredida desde o início do relacionamento, além de ser proibida de ter contato com qualquer pessoa e seus familiares. Na data dos fatos, teria recebido chutes, empurrões
e tapas no rosto,
em razão dela ter conversado com a irmã por telefone.

Além de que, o paciente é agressivo e, reiteradamente, agredia e ameaçava a vítima, chegando a dizer
“se for pra cadeia é lá que ele tem influência; que tem gangue e que conhece pessoas do mundo crime”.

Relevante, ainda, considerar que o paciente já foi condenado de forma definitiva pela prática do crime de ameaça, no âmbito da violência doméstica, o que reveste as agressões e ameaças de especial plausibilidade.

Desse modo, mostra-se a segregação imprescindível para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a integridade da ameaçada, não se verificando a alegada ausência de fundamentos.

Neste sentido:

“ (...) HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A INTEGRIDADE DA VÍTIMA. MAUS ANTECEDENTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.INSUFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

(...)

3. A prisão, no caso, revela-se necessária como forma de garantir a integridade da vítima e da filha do casal, tendo em vista os elementos constantes dos autos que indicam a real periculosidade do paciente. Segundo consta, a vítima já teria sido agredida em ocasião anterior, mas sem registrar ocorrência. Na data dos fatos em tela, teria recebido socos no rosto e na costela, bem como ameaças de morte a ela e à filha, fruto da união de ambos, pois o paciente a acusava de o estar traindo. Relevante, ainda, considerar que o paciente já responde pelo homicídio qualificado do próprio irmão, exatamente por ciúmes de sua companheira, o que reveste as agressões e ameaças de especial plausibilidade. 4. De outro vértice, Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus (HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011).

(...)

(HC 479.867/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Ainda, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

Desta forma, não se revela ilegal a imposição da constrição cautelar. Por estas razões, em consonância com o parecer,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020